Tribunal: STF
Processo: HC 246543
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    A defesa de Calimerio Luiz Correa Sales e Fernanda de Cassia Correa Zuchetti protocolizou pedido de extensão nos autos do HC nº 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pugnando pela extensão dos efeitos da decisão proferida pelo plenário desta Corte em 18/09/2024.



    Em 19/09/2024, o Ministro Relator proferiu decisão determinando o desentranhamento dos pedidos de extensão e que fossem submetidos à livre distribuição como habeas corpus, nestes termos:



    “A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível. 



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo. 



    Ante o exposto, considerando que os pedidos ainda pendentes não atendem aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos. 



    Publique-se.”



    Assim, o presente pedido foi distribuído a mim como habeas corpus, por prevenção, em 25/09/2024.



    No caso, consta dos autos que os pacientes foram condenados, definitivamente, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (dezesseis) dias-multa, como incursos no delito de uso de documento particular falso (art. 304, na forma do art. 298, caput, do Código Penal).



    Em 17/07/2024, a defesa protocolizou nos autos de origem pedido para que fosse aberta vista ao Ministério Público a fim de que se manifestasse quanto à possibilidade de ofertar acordo de não persecução penal aos pacientes. 



    O Parquet se manifestou comunicando o não oferecimento de proposta de acordo. Face a isso, o juízo de primeiro grau decidiu: “Com razão o parquet, para além de o ANPP ser discricionariedade deste órgão, o requerimento é tardio, visto que os réus já foram definitivamente condenados.” Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, em 09/08/2024.



    Nesta petição, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, a fim de que se manifeste acerca do oferecimento do ANPP.



    Requer, ao final:



    “1.16 Ante o exposto os peticionários CALIMÉRIO LUIZ CORREA SALES e FERNANDA DE CÁSSIA CORREA ZUCHETTI pugnam pela EXTENSÃO DOS EFEITOS da judiciosa decisão proferida no bojo desta ação mandamental (art. 580 do CPP) ou, alternativamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício (art. 192 do RISTF e 647- A, parágrafo único, do CPP), suspendendo-se os efeitos da condenação que lhes foi imposta, com a consequente determinação ao Juízo de origem de remessa dos autos à Superior Instância do Ministério Público, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP, tendo em vista a nítida similitude fático-processual entre ambos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que, em 18/09/2024, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no HC nº 185.913/DF:



    “’1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024” (grifo nosso).



    No caso ora em questão, a defesa apresentou o pedido de análise acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP após o trânsito em julgado da condenação. 



    Desse modo, conforme a tese fixada, é incabível a celebração do acordo de não persecução penal, ficando prejudicado o pedido de análise pelo órgão superior do Ministério Público.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente